Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701038-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PILAR BLANCO RODRIGUEZ AGRAVADO: CORRADO UMBERTO GUERRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a decretação do divórcio liminar referente ao casamento das partes (estrangeiros) celebrado no exterior e não homologado no Brasil. A agravante alega, em síntese, que: 1) o divórcio é um direito potestativo dos cônjuges; 2) a postergação do divórcio leva ao aumento da animosidade do casal, com reflexos negativos para cada um deles, os filhos e os familiares e amigos que os rodeiam; 3) a decretação liminar do divórcio não causara nenhum prejuízo a qualquer das partes; 4) o casal não tem bens a partilhar e mesmo que tivessem, o art. 1.581 do CC prevê que "o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens", seguindo os termos da Súmula 197 do STJ. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja decretado o divórcio do casal. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, embora a manifestação de uma das partes seja suficiente para a decretação do divórcio, a irreversibilidade da tutela impede o seu deferimento. Nesse sentido: “(...) 1 - Consoante disposto no art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todavia, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3o do mesmo normativo, incompatibiliza-se com o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada. 2 - Uma vez decretado o divórcio, não há como as partes retornarem ao status quo ante, senão por meio de novo casamento (artigo 33 da Lei do Divórcio), o que evidencia a irreversibilidade da tutela de urgência pleiteada. 3 - A sentença da ação de divórcio possui natureza constitutiva negativa e somente opera seus efeitos com seu trânsito em julgado, de forma que, também por essa razão, faz-se indevida a concessão da tutela de urgência voltada à decretação antecipada do divórcio. 4 - As circunstâncias narradas e o acervo fático-probatório acostado ao instrumento demonstram, ainda, a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que a Agravante se encontra separada de fato há muitos anos, sem que houvesse pleiteado judicialmente a decretação do divórcio. 5 - Inexistente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e claramente presente, por outro lado, o perigo de irreversibilidade da tutela de urgência, inviável a decretação imediata do divórcio sem o regular estabelecimento do contraditório, com a manifestação da parte contrária, e a devida instrução processual. (...)” (Acórdão 1288484, 07156550420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator